Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713419-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 43223150, esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007